Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-93.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) AUSÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÃÃO. INVIABILIADADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÃRIA.1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais nÃ£o foram contraditÃ3rios e a defesa nÃ£o colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas da fase policial foram complementadas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa na fase judicial. A ausÃªncia de flagrante da comercializaÃ§Ã£o do entorpecente nÃ£o afasta a incidÃªncia do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento e o prÃ3prio entorpecente apreendido, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da destinaÃ§Ã£o da droga ao comÃ©rcio, objetivando a venda e nÃ£o o uso.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001942-93.2018.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE SOURE
APELANTE: ALEC BRENDON SILVA NASCIMENTO
DEF. PÚB.: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA: ABSOLVIÇÃO. INVIABILIADADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM O FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÓRIA.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas da fase policial foram complementadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na fase judicial. A ausência de flagrante da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do art. 33 da Lei de Drogas, quando a quantidade de drogas apreendidas, a forma de seu acondicionamento e o próprio entorpecente apreendido, não deixam dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e três e trinta de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interpostas por
ALEC BRENDON SILVA NASCIMENTO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure, que o condenou à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão e 560 dias-multa, por incurso no tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Narra a exordial que no dia 16 de março de 2018, por volta das 12h, a polícia recebeu denúncia anônima de que o denunciado estava comercializando droga em sua residência, localizada na 7ª rua, entre as Travessas 21 e 22, bairro Pacoval.

De posse das informações, uma equipe formada por policiais militares foi ao local e ao se aproximarem, observaram que o acusado arremessou uma caixa de fosforo quando avistou a viatura, tentando se evadir do local, mas sem êxito. Os policiais foram ao local do arremesso, encontrando a caixa de fósforo e dentro desta havia 03 papelotes de droga da espécie maconha, prontas para serem comercializadas. Já preso o réu, os policiais foram até a sua residência e, em revista no imóvel, apreenderam dentro do guarda-roupa, dentro de um saquinho preto mais 02 ¿papelotes¿ de droga da mesma espécie e com a mesmas características das anteriores apreendidas.

Consta nos autos Laudo Pericial Definitivo da Droga Apreendida de nº 2018.01.001327-QUI, confirmando que o material apreendido na posse do denunciado é positivo para
Cannabis sativa L
, vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿.

Após regular instrução, em sentença prolatada nas fls. 35-44, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou o Apelante nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 61-62), pleiteou a absolvição, em razão da inexistência de provas quanto a autoria do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de provas do vínculo entre o fato (posse de droga) e elemento subjetivo do tipo (ter a posse do entorpecente para mercancia), concluindo pela necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões (fls. 65-67), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pela improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/08/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-
AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA:

O Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de autoria, pleiteando a absolvição, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Inicialmente, assevera que apenas os depoimentos policiais foram colhidos para embasar o édito condenatório, destacando que eles não se desincumbiram de provar que o apelante era proprietário da droga, bem como diante da ausência de provas do vínculo entre o fato (posse de droga) e elemento subjetivo do tipo (ter a posse do entorpecente para mercancia).

Destaco, por oportuno, que a negativa de comercialização de drogas pelo réu não tem o condão de afastar a imputação do crime de tráfico. Isto porque, no caso objurgado a autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos firmes e coesos dos Policiais que participaram das investigações, conforme bem alinhavou o Julgador:
As testemunhas de acusação afirmam que a bastante tempo o réu vinha sendo investigado, em virtude de diversas denúncias anônimas que davam conta de que o mesmo vinha praticando a comercialização de droga, inclusive pela parte da manhã do dia da prisão em flagrante receberam denúncia de que o réu estaria vendendo droga em uma determinada rua, e de posse das informações foram ao local, avistaram o réu, mas o mesmo conseguir se evadir do local.
Que no mesmo dia por volta de 12 h, receberam novas denúncias de que o réu estaria vendendo substância entorpecente em sua residência. Uma equipe de policiais foi ao local indicado e ao se aproximarem da residência, o réu percebeu a chegada da viatura policial e arremessou algo, e ao verificarem o que havia sido arremessado e encontraram uma caixa de fósforo, e dentro da mesma havia 03 ¿papelotes¿ da droga Maconha, prontas para serem comercializadas.
Em juízo o réu nega a autoria do crime, alegando que não foi apreendido droga.
Os argumentos da defesa quando diz que não restou provada que a droga seria para o comércio, e também o argumento do réu de que não foi apreendido droga, não podem prosperar, pois desde a manhã do dia da prisão os policiais recebiam denúncias dando conta de que o acusado estaria comercializando droga, tanto que na primeira investida, pela parte da manhã, não foi possível prender o réu.
A droga apreendida estava pronta para ser comercializada, e por outro lado, a droga apreendida dentro da caixa de fósforo, arremessada pelo réu, e a droga apreendida dentro do guarda-roupa tinham as mesmas características, ou seja, embalagens idênticas.
Os depoimentos dos Policiais que efetuaram a prisão do acusado tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes, pois dizem que vinham recebendo denúncias anônimas de que o acusado vinha praticando a comercialização de droga.
Não merecem prosperar os argumentos da defesa e do acusado quando tentam colocar dúvidas quanto à autoria, pois restou cristalino que a droga apreendida, seria para o comércio.
Analisando os depoimentos dos policiais, não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram o fato delituoso de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.
É cediço que, harmonia se diferencia, e muito, de plena coincidência. Não há qualquer incoerência nos depoimentos colhidos. Estranhos seriam depoimentos perfeitamente idênticos entre si, até mesmo em vista do tempo que separa suas oitivas em Juízo, que não ocorreu de imediato.
Denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, a míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Desta forma, analisando globalmente o conjunto probatório produzido na esfera policial e, aquele produzido judicialmente sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o julgador formou seu convencimento de forma fundamentada pela condenação do Apelante.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória,
in verbis
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A MERCANCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. REPRIMENDA MINORADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A palavra segura de policiais militares, que encontra apoio nos demais elementos de convicção, como na confissão extrajudicial do acusado, forma de acondicionamento dos entorpecentes e maculados antecedentes do sentenciado, autoriza a manutenção da condenação pelo crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2- Constatado que a confissão extrajudicial é prova valiosa para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, necessário reconhecer em favor do agente a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 3- Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - APR: 10439090981770001 MG , Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2014).
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos
depoimentos dos policias militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.
(...) (destaquei) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão n.º 131281, Rel. Desa. Vânia Lucia Silveira, pub. 28/03/2014)
(...) Em tema de comércio clandestino de substâncias entorpecentes, os depoimentos dos Policiais Federais que participaram da investigação das ações delitivas têm plena validade e não podem ser desconsiderados por mero preconceito, mormente quando ratificados em sede judicial e em harmonia com os demais elementos de convicção contidos nos autos (...) (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 111781, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, pub. 12/09/2012)

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Quanto a ausência de provas da mercancia das drogas ou posse direta dela para constituir meio idôneo para condenação para o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 rechaço o argumento. Isto porque, o delito de tráfico de drogas caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nela descritas,
in verbis:
Art. 33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O acusado foi condenado por ter incorrido na modalidade de ¿trazer consigo e guardar¿ substância entorpecente e, em que pese a defesa aduzir que a droga não se destinava a comercialização, os fatos, por si sós, estão na contramão do alegado pela defesa, pois possuía consigo três papelotes de maconha, escondidos em uma caixa de fósforo, bem como mais 02 papelotes escondidos no guarda-roupa de sua residência, não deixando dúvidas acerca da destinação da droga ao comércio, objetivando a venda e não o uso.

As provas demonstram que as drogas apreendidas eram de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, razão pela qual não há como absolvê-los pelo princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 30 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova
legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)